Tribunal: STF
Processo: ARE 683614
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 808.726-RG (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI - TEMA 740). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.